Tribunal: CARF
Processo: 12448.728338/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.728338/2017-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
NICOLE MARTINS DE ANDRADE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. IRPF. REQUISITOS. SÚMULA CARF No
63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG) - DRJ/JFA que julgou procedente lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2013 (fls. 19/23), tendo em vista a
omissão de rendimentos de pensão alimentícia.
Não obstante impugnada (fls. 13/224), a exigência foi mantida no julgamento de
primeiro grau (fls. 240/244), sendo então prolatado acórdão que teve dispensa de ementa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728338/2017-14
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728338/2017-14

O recurso voluntário foi interposto em 08/01/2020 (fls. 253/265), sendo nele
repisadas as alegações da impugnação, destacando a recorrente, em síntese, que:
- é portadora de moléstia grave, esclerose múltipla, tendo direito à isenção dos
rendimentos que recebe de seu irmão, André Martins de Andrade, a título de pensão alimentícia
judicial, motivo pelo qual declarou os correspondentes valores como isentos e não tributáveis;
- afirma que acostou a estes autos laudo emitido pelo SUS/MS constatando que é
portadora de esclerose múltipla CID10: G-35 desde 2007, o qual consta do processo judicial
relativo à pensão alimentícia, bem como outros laudos que confirmam tal situação;
- o CARF não se submete às soluções de consulta da RFB acerca do tema, e o STJ
possui orientação no sentido de ser desnecessário o laudo oficial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A isenção do imposto de renda para os portadores de moléstia grave tem de como
base legal os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelas Leis
8.541/92, e 11.052/04, abaixo transcritos:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Pagel (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Por sua vez, o art. 30 da Lei 9.250/95 passou a veicular a exigência de que a
moléstia fosse comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, nos
termos a seguir:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n" 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei n°8.541, de 23 de dezembro de
1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728338/2017-14

§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose). (grifei)
Então, é necessário o cumprimento cumulativo de dois requisitos para que o
beneficiário faça jus à isenção em foco, a saber: que ele seja portador de uma das doenças
mencionadas no texto legal, e que os rendimentos auferidos sejam provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
Na espécie, como bem frisado pela decisão vergastada, inexiste controvérsia sobre
serem os rendimentos recebidos pela contribuinte serem oriundos de pensão alimentícia judicial,
com sentença em 2007, determinando que André Martins de Andrade, irmão da epigrafada, lhe
pagasse pensão no montante de R$ 10 mil mensais (fl. 65).
Assim, cumpre verificar se existe, efetivamente, conforme narra a recorrente,
laudo médico oficial acostado aos autos, comprovando ser ela portadora da alegada enfermidade
no ano de 2012.
À fl. 74, encontra-se atestado médico datado de 07/02/2007, no qual está redigido
que “Nicole é paciente deste hospital desde 1998 com diagnóstico de Esclerose Múltipla forma
progressiva primária (Código G 35) atualmente restrita a cadeira de rodas”.
Pois bem, primeiramente há que se ressaltar que se trata de atestado médico – não
de laudo pericial, conforme relata a recorrente. Esse ponto, por si só, poderia ser superado se o
documento em questão possuísse as características mínimas de um laudo, o que não ocorre na
espécie.
Veja-se que não consta qualquer registro acerca da instituição hospitalar da qual a
interessada, foi em tese, paciente, tornando virtualmente impossível a verificação de que se trata
de serviço médico oficial; resta impresso, ao menos como legível, apenas ‘Ministério da Saúde’.
Também não é possível ler o nome, número de CRM ou mesmo o CPF do profissional médico
signatário. Ademais, inexiste qualquer referência aos exames realizados para a aferição da
enfermidade.
Não há, portanto, como considerar tal documento como apto a preencher os
requisitos legais para reconhecimento de ser laudo pericial ou sequer próximo a tal tipo de
documento.
Às fls. 216/217, há sumário de serviços profissionais a serem prestados por
dentista particular, datado de 18/02/2008, onde há menção de que a ora recorrente seria
portadora de esclerose múltipla.
E, finalmente, às fls. 230/234, tem-se “laudo de solicitação, avaliação e
autorização de medicamento”.
Tal documento, importa assinalar, não se trata de laudo pericial, como seu título já
aponta, pois objetiva especificamente, a toda vista, prover a interessada de receituário de
remédios, não constando em seu teor quaisquer referências a análise de exames ou outros
elementos que o embasaram. Apesar disso, deve ser assinalado que foi emitido por
estabelecimento médico oficial – UFRJ Instituto de Neurologia Deolindo Couto (hospital
vinculado a autarquia federal, ver, nesse sentido, SC Cosit no 11/12), nele constando o
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.332 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.728338/2017-14

diagnóstico de esclerose múltipla CID 10 G35, e consta a adequada identificação da paciente e
da profissional médica responsável.
Todavia, tal laudo é datado de 17/02/2018, não havendo nele qualquer alusão a
quando teria se iniciado a patologia, ou mesmo se em períodos anteriores seria a paciente
portadora dessa moléstia. Não se presta, por conseguinte, para favorecer a pretensão da
recorrente, pois não se trata de laudo pericial e não se reporta ao ano-calendário sob exame.
Noutro giro, é certo que este CARF não se vincula a entendimentos de Soluções
de Consulta emanadas na esfera da RFB, como a referida pela DRJ e que aponta informações
que devem constar de laudos periciais.
Porém, é incontestável requisito legal que haja laudo pericial médico oficial
respaldando o diagnóstico de moléstia grave para o período examinado, o que inexiste no
particular, como visto.
Também menciona a recorrente existir orientação do STJ no sentido de ser
desnecessário laudo oficial para a concessão de IRPF nas hipóteses de moléstia grave,
colacionando decisão que, entende, atesta tal posicionamento.
Entretanto, há que se esclarecer que a administração pública se rege pelo princípio
da legalidade, constando claramente no art. 30 da Lei 9.250/95, mais acima, a necessidade de
laudo médico pericial oficial. Não bastasse, os membros do Colegiado devem observar,
obrigatoriamente, por força do art. 72 do Anexo II do RICARF (Portaria MF 343/15), o
enunciado sumular abaixo transcrito:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Não é demasiado apontar, de qualquer modo, que dispôs a autuada de vários anos
para providenciar laudo médico pericial oficial, como a devida referência ao início da
enfermidade, e juntar ao presente processo, para fins de respaldar sua demanda. Assim não
procedeu, contudo.
Desse modo, inexistindo laudo pericial médico oficial acostado aos autos, não
merece reforma a vergastada, bem como a autuação combatida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital